Tribunal: TJMT
Processo: 0010826-18.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010826-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO DE BORGES GARCIA - CPF: 160.204.991-20 (APELADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES - CPF: 919.238.081-68 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), MURILO FERREIRA BORGES - CPF: 079.088.206-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARA DETERMINAR O VALOR DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES PELAS PARTES – SÚMULA 286/STJ – RECUSA DO BANCO –
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR - ART. 400 DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em decisão surpresa quando a prolação da sentença constitui pronunciamento lógico decorrente do descumprimento de ordem judicial anteriormente determinada. Do mesmo modo, não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da lide sem a realização de prova pericial quando sua produção é inviabilizada pela conduta da própria parte.

Dispõe a Súmula 286 do STJ que: “
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”.

Nos termos do que o art. 400 do CPC, a não apresentação dos documentos determinados pelo Juízo acarreta na presunção de veracidade

de veracidade dos fatos que a parte pretendia comprovar com a juntada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO SISTEMA S.A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução”
(Proc. nº 0010826-18.2019.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por CARLOS ANTONIO DE BORGES GARCIA, julgou procedente o pedido para “
determinar, como valor da execução no processo em apenso (Processo de Execução n.º 30174-13.2005.811.0041), a importância de R$ 1.565.700,81
”, e atualizado a partir da data do ajuizamento da demanda, “
com juros simples de 1% ao mês (contratos anteriores à MP 1963-17/2000), corrigida monetariamente pela TR
”; a sentença condenou o exequente ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do excesso de execução (cf. Id. n. 230153216).

O apelante alega que a sentença padece de nulidade, pois proferida na pendencia do julgamento do recurso de agravo de instrumento n.

1028377-78.2023.8.11.0000, no qual se discutia a aplicabilidade do CDC ao caso, e, embora tenha constado dos fundamentos da sentença que a matéria em discussão no agravo não influenciaria no desfecho do caso, “
o entendimento acerca da aplicação do CDC foi fator preponderante para que o Juízo de primeiro grau determinasse a inversão do ônus probatório e, consequentemente, depositasse sobre o Apelante toda a instrução processual
”; ademais, o recurso de agravo de instrumento n. 1028377-78.2023.8.11.0000 foi julgado posteriormente, reconhecendo a inaplicabilidade do CDC ao caso, o que afeta, sim, o desfecho do caso, e não foi considerado pelo Juiz.

Ainda preliminarmente, alega que o indeferimento do “
pedido feito para que se oficiasse ao Bradesco para a apresentação dos contratos
” deveria ter vindo acompanhado da oportunidade de produção da prova por outro meio, e somente se não cumprida essa determinação é que poderia ser aplicada a pena prevista no artigo 400 do CPC; portanto, no presente caso, o indeferimento do seu pedido sem que fosse oportunizado ao apelante a produção de outras provas configurou cerceamento de defesa.

Ademais, o magistrado não apreciou as alegações feitas pelo apelante na impugnação à contestação, não
“adentrou nos cálculos unilateralmente produzidos pelo Apelado”,
e “
sequer se atentou à manifestação feita pela Douta Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no bojo da ação de execução (Id. 86274294), na qual reconheceu como devido o montante de R$ 2.452.313,02 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil trezentos e treze reais e dois centavos), ao atualizar a dívida com correção pela TR e acrescida de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, os mesmos índices pleiteados pelo Embargante, ora Apelado
”, cálculos, estes, que foram feitos em 01/08/2019, ou seja, antes mesmo da propositura dos Embargos à Execução, e a dívida já era reconhecidamente superior ao que fora arbitrado na sentença.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja a sentença cassada ante a inaplicabilidade do CDC, ou, em razão do cerceamento de defesa, ou então, que, no mérito, seja reformada para julgar improcedente o pedido do embargante (cf. Id. n. 230152204).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 230152220).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo Banco Sistema S.A. contra a sentença que acolheu os Embargos de Execução opostos pelo ora Apelado para determinar “
como valor da execução no processo em apenso (Processo de Execução n.º 30174-13.2005.811.0041), a importância de R$ 1.565.700,81 (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, setecentos reais e oitenta e um centavo)”
, a ser atualizado a partir de 12 de julho de 2019.

Para tanto apresentou o julgador singular os seguintes fundamentos:

“(...)

Antes de adentrar aos fatos, uma explicação necessária se faz: o presente processo data do ano de
2019
(
5 anos
), contra uma execução que data do ano de
2005
(
19 anos
), e até o momento não teve pronunciamento judicial adequado, se arrastando e impactando metas do CNJ e com nítido caráter protelatório de não se querer chegar a lugar algum.

Portanto o pronunciamento, haja vista a situação em que se chegou nestes autos, está apto a ser proferido, e saliento que, considerando a não atribuição de efeito suspensivo no AI ainda em apreciação pelo Eg. TJMT, a presente sentença em nada lhe afetará, uma vez que, conforme se verá a seguir, está sendo proferida sequer sem entrar no mérito da aplicação, ou não, do CDC à espécie (objeto do AI), ou inversão do ônus probatório, uma vez que a situação criada e trazida aos autos pela parte embargada Banco Sistema S.A., a autorizou.

Insurge-se a parte embargante contra os cálculos apresentados na execução em apenso, alegando que os valores apresentados pelo embargado são ilegais, haja vista que para a sua demonstração, não considerou nos cálculos todos os contratos coligados que deram origem ao mútuo cobrado, em dissonância do que dispõe a Súmula 286 do STJ.

Em sede de impugnação o banco embargado alega, dentre outras coisas, que o título de crédito que embasou a execução é extrajudicial, confissão de dívida, e que não se submete à orientação da Súmula 286 do STJ.

Pois bem!

Afirma a Súmula 286 do STJ o seguinte:

A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.

O STJ é claro, portanto, ao dizer que a renegociação dos contratos de confissão de dívida não impedem a discussão de ilegalidade de contratos anteriores, portanto, cai por terra a alegação apresentada na impugnação aos embargos nesse ponto.

A questão que se apresenta e é indispensável, é a apresentação de todos os contratos que deram origem ao título executivo.

Não há dúvida de que o objeto da execução embargada é oriundo de contratos firmados anteriormente, isso é confessado pela própria embargada na inicial de execução do processo em anexo em que ali ela afirma que o instrumento de confissão de dívida se referiu ao “
refinanciamento de dívida originalmente contraída e que não foi honrada pelo devedor
”.

Ora, considerando que foi claramente mencionado que o título executivo se originava de outros empréstimos feitos pelo embargante, era responsabilidade do banco que entrou com a execução apresentar esses documentos relacionados para demonstrar a legitimidade do valor cobrado no processo de execução. Mas não foi isso o que aconteceu.

Na decisão saneadora que proferi no id. 116115105, determinei ao embargado que apresentasse todos os contratos firmados com o embargante, a fim de que a perícia que ali determinei pudesse ser realizada.

No entanto, a prova técnica ficou prejudicada já que o embargado, ao invés de apresentar os contratos determinados, se manifestou no id. 136921897, afirmando que com a liquidação do Banco Bamerindus, a sua atividade operacional passou a ser exercida pelo HSBC Bank Brasil S/A, atualmente Banco Bradesco, motivo pelo qual os contratos estariam em poder deste último, para quem deveria ser oficiado a exibi-los.

Risível o argumento acima, senão meramente protelatório.

Explico (o que os advogados do Banco Sistema deveriam saber):
o Banco Sistema é o Banco Bamerindus, mas com denominação social diferente
.

De início, tal fato é admitido pelo próprio Banco Sistema nos autos de execução em apenso, às fls. 194/200 (id. 72271796), quando veio aos autos, afirmando que era a atual denominação do Banco Bamerindus do Brasil S.A, peticionou afirmando que daquela hora em diante era ele quem iria preencher a titularidade ativa do feito, outorgando inclusive a procuração, e o fazendo até aqui, sem em momento nenhum mencionar o Banco Bradesco ou qualquer outro que seja.

Depois o próprio STJ já reconheceu tal realidade, isso porque, a Terceira Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.441.102/SP, fixou o entendimento de que a sucessão empresarial ocorrida entre os Bancos HSBC e Bamerindus não implicou na transferência automática de todos os passivos e ativos, ao contrário do que quer fazer crer o embargado.

Assim, subsistiu o Banco Sistema, como nova denominação social do antigo Banco Bamerindus, conforme por ele mesmo confessado e mencionado em parágrafo anterior.

Como dito, o STJ sobre o tema (Banco Sistema é Banco Bamerindus), já se manifestou, veja-se a seguir:

(...)

Não prospera, portanto, a alegação do Banco Sistema de querer transferir a terceira pessoa, no caso o Banco Bradesco, obrigação que lhe cabe, e se assim o fez, acabou por confessar que não possui os contratos que deveria apresentar para que os cálculos fossem feito de forma correta, ou, no mínimo, se assim não o fosse, ad argumentandum, ele próprio é quem deveria diligenciar junto ao Bradesco ou a quem quer que fosse, a fim de apresentar os documentos exigidos judicialmente.

Do mesmo modo, por hipótese, não se pode falar que o Banco Sistema não ficou com os ativos do Bamerindus, mas somente com os passivos, pois se assim fosse ele não estaria perseguindo exatamente um ativo, que é o crédito que alega ter com o embargante e que cobra na execução em apenso; ora, se tem o ativo, se o busca por meio da execução, então com muito mais razão tem a obrigatoriedade de ter em seu poder os contratos que cristalizaram aquele crédito/ativo, e que se recusou a trazer a Juízo.

Trata-se portanto de recusa ilegal, que serve apenas para protelar e arrastar estes autos e a execução para mais anos e anos.

O artigo 400, incisos I e II, do CPC é claro ao dizer que ao trazer a regra de que ao decidir o pedido o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se o requerido não efetuar a exibição e a recusa for havida por ilegítima.

O STJ, exatamente em caso semelhante, e mencionando o artigo 400 do CPC, já se manifestou no seguinte sentido:

(...)

Assim sendo, e por todo o exposto, e aplicando o artigo 400, incisos I e II do CPC, considerando a desobediência de o Banco Sistema, ora embargado, não apresentar os contratos determinados por este Juízo, admito como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, e
julgo procedentes os pedidos
para o fim de:

a)
determinar,
como valor da execução no processo em apenso (Processo de Execução n.º 30174-13.2005.811.0041), a importância de
R$ 1.565.700,81 (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, setecentos reais e oitenta e um centavo)
;

b) determinar que o cálculo de atualização do valor acima seja feito a partir do dia 12 de julho de 2019
(data da propositura da inicial);

c) a atualização deverá ser feita com juros
simples
de 1% ao mês (contratos anteriores à MP 1963-17/2000), corrigida monetariamente pela TR;

Condeno a parte embargada, Banco Sistema S.A, no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo, haja vista a regra do artigo 85, § 2º, do CPC, em 10% sobre o
valor do excesso de execução
(R$ 3.841.065,40 também atualizado pelas regras acima a partir do dia 12 de julho de 2019), proveito econômico.

(...)”. (cf. Id. n. 143963683).

Feita tal introdução, deve desde logo rejeitar todas as preliminares aventadas.

Com efeito, não há falar em nulidade da sentença por ter sido proferida na pendencia do julgamento do
RAI n. 1028377-78.2023.8.11.0000
, em que se discutia a aplicabilidade do CDC ao caso em tela, uma vez tal questão não foi fator relevante para a conclusão adotada pelo julgador.

Aliás, consta expressamente no
decisum
, ao se referir ao citado recurso, que “
a presente sentença em nada lhe afetará, uma vez que, conforme se verá a seguir, está sendo proferida sequer sem entrar no mérito da aplicação, ou não, do CDC à espécie (objeto do AI), ou inversão do ônus probatório, uma vez que a situação criada e trazida aos autos pela parte embargada Banco Sistema S.A., a autorizou
”.

Do mesmo modo, inexiste em decisão surpresa.

Ora, determinou o Juízo
a quo
, em decisão proferida ainda em outubro de 2023, que a Instituição Financeira, para viabilização da perícia designada, apresentasse todos os contratos que deram origem às obrigações novadas pelas confissões de dívidas que formam o título executivo, no prazo de 30 (trinta dias), anotando expressamente a aplicação do disposto no art. 400 do CPC em caso de descumprimento.

A decisão foi objeto do instrumental acima indicado, que teve seu pedido liminar de efeito suspensivo indeferido.

Inobstante, limitou-se o Banco Apelante a postular pela expedição de ofício ao Banco Bradesco S.A. na tentativa de transferir a outrem obrigação que lhe cabia, em descumprimento a ordem judicial, o que acarretou, como corolário lógico e sem qualquer surpresa, na prolação da sentença com amparo, dentre outros, no art. 400 do CPC.

Por sua vez, descabida a alegação de cerceamento de defesa diante do julgamento da lide sem a realização da prova pericial quanto tal prova é inviabilizada pela conduta do próprio Recorrente ao não apresentar a documentação necessária para tanto, senão vejamos:

BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e danos morais – Sentença de procedência –
Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Não apresentação, no prazo legal, da via original do contrato solicitada pelo perito judicial – Preclusão da prova pericial evidenciada – Cerceamento de defesa, por consequência, não caracterizado
– Empréstimo consignado não reconhecido – Negativa de contratação – Hipótese em que o banco apresentou documentos relativos à contratação – Autora que nega a autenticidade da assinatura aposta na cópia digitalizada do contrato apresentado – Determinação de juntada do original do contrato para possibilitar a perícia grafotécnica, diante da manifestação do perito – Inércia do banco/apelante - Trabalho técnico prejudicado – Viabilidade ou não da realização da perícia com base na cópia digitalizada do contrato, na incidência do CPC, artigo 464, §1º, III, que deve ser objeto de análise pelo perito nomeado nos autos – Perito judicial que alegou prejuízo para realização da perícia sem o contrato original – Preclusão da prova pericial – Banco que não se interessou em produzir prova de perícia grafotécnica, de seu ônus (CPC, art. 428, II e 429, II), não se desincumbindo do ônus de provar a existência da relação jurídica - Aplicação do Tema Repetitivo 1.061 do C. STJ – Contratação não provada – Inexigibilidade do débito reconhecida – Dano moral, nas circunstâncias, não caracterizado – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1000579-49.2021.8.26.0533; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2024; Data de Registro: 07/02/2024)
(destaquei)

Superadas todas as preliminares, melhor sorte não assiste ao Banco Recorrente do ponto de vista meritório.

Dispõe a Súmula 286 do STJ que: “
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”.

Como anotado pelo julgador singular ainda no ano de 2023, “
Querer desvirtuar a inteligência clara da Súmula, a não permitir a aferição de eventuais ilegalidades de relações jurídicas anteriores e que foram absorvidas por nova relação, é o mesmo que agasalhar eventual enriquecimento ilícito
”.

Corroborando tal linha de raciocínio, restou consignado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1028377-78.2023.8.11.0000, no qual inclusive fora mencionado a jurisprudência já há muito pacificada do STJ, que “
No que diz respeito à questão da exibição do instrumento dos contratos anteriores/subjacentes à confissão de dívida objeto da ação de execução, é entendimento há muito sumulado o de que “a renegociação de contrato bancário ou a confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades nos contratos anteriores” (STJ, Súmula nº 286), o qual vale, inclusive, para as hipóteses em que não se aplica o CDC, sendo que “a jurisprudência (do STJ) é iterativa no sentido de que nas ações de cobrança/execução de contratos de confissão ou renegociação de dívida, o pedido da parte demandada para a exibição de documentos dos contratos absorvidos impõe à instituição credora a juntada destes aos autos, sob pena de incidir a consequência processual do art. 400 do NCPC” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.882.028/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 28/9/2021)”.

No caso em tela, o Banco Apelante foi intimado para apresentar todos os contratos firmados com o Apelado a fim de viabilizar a pericia técnica determinada com o objetivo de aferir os índices de juros moratórios e remuneratórios em cada um deles, sob pena de aplicação do disposto no art. 400 do CPC, que estabelece que “
o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar
” face a recusa ilegítima da parte contrária em apresenta-los, como de fato ocorreu.

Deveras, ao postular pela expedição de ofício ao Banco Bradesco S.A., sob a assertiva de que tal instituição financeira, ao incorporar o HSBC Bank Brasil S.A, passou a exercer a gestão das contas do antigo Banco Bamerindus, ignorou o Recorrente, tal qual anotado na sentença, que “
o Banco Sistema é o Banco Bamerindus, mas com denominação social diferente
”, como por ele próprio afirmado no feito executivo, visto que adquirira o controle acionário do Banco Bamerindus S.A., retomando as atividades do banco liquidando sob nova direção e denominação.

Ademais, se está perseguindo um ativo no feito executivo, qual seja, o crédito que defende junto ao Recorrido, evidente a obrigação de possuir em seu poder os contratos que lhe servem de base para a cobrança.

Nesse cenário, a despeito das assertivas recursais de
error in judicando
pela falte de análise de cálculos elaborados por outrem (Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso) e da documentação já acostada aos autos, nenhum reparo deve ser feito na sentença que aplica a disposição legal (e já informada anteriormente à parte nos autos) para a hipótese de recusa em fornecimento dos documentos solicitados em juízo.

Nesse sentido, colaciono aresto deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS -
CONTRATOS NÃO APRESENTADOS PELO BANCO - INÉRCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR - ART. 400 DO CPC
- PRECEDENTES STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.
Nos moldes do que dispõe o art. 400 do CPC, a penalidade a ser aplicada em consequência da não exibição de documento ou coisa é a presunção de veracidade
. O STJ pacificou o entendimento de que, em exibição incidental de documentos, cabe a presunção
de veracidade dos fatos que a parte autora pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados
.
(N.U 1007014-48.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)
(destaquei)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor do excesso de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025